Tribunal: TJES
Processo: 5008612-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008612-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORJAS TAURUS SA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008612-96.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: FORJAS TAURUS S/A E TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL DE ICMS. LEVANTAMENTO E CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu parcialmente a segurança para assegurar o direito do impetrante não recolher ICMS-Difal antes do prazo previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. A embargante aponta omissão quanto ao pedido de levantamento de valores depositados em juízo referentes aos fatos de março de 2022 e à conversão em renda de depósitos relativos a fatos geradores de abril a dezembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de levantamento de valores depositados em juízo e conversão em renda; e (ii) estabelecer se tais pleitos podem ser analisados antes do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de levantamento de valores e conversão em renda depende do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, aplicável por analogia.

4. A omissão apontada pela embargante não se verifica, pois a questão referente ao levantamento e conversão em renda deve ser submetida ao juízo de origem após o trânsito em julgado.

5. A Jurisprudência dos tribunais pátrios reafirma que questões relativas à conversão ou levantamento de depósitos judiciais em ações envolvendo ICMS-Difal só podem ser apreciadas após o trânsito em julgado, dada a possibilidade de alteração no resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O levantamento de valores depositados em juízo e a conversão em renda estão condicionados ao trânsito em julgado da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei de Execução Fiscal, art. 32, § 2º; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APL nº 0021076-09.2022.8.19.0001; TJSP, AI nº 2098735-97.2024.8.26.0000; TJRS, AC nº 5049017-52.2023.8.21.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 8260946.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
FORJAS TAURUS S/A E TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA
em face do acórdão de ID 8260946 de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, para reformar a sentença e “
conceder em parte a segurança pleiteada para assegurar à impetrante o direito de não ser obrigada a recolher ICMS-Difal em favor do Estado do Espírito Santo, senão após decorridos 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar federal n. 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 3º, LC 190/2022)
”.

Em suas razões (ID 8301379), a parte embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, pois não houve apreciação de seu pedido de levantamento dos valores depositados em juízo referentes aos fatos ocorridos em março de 2022 e de conversão em renda dos valores depositados relativos a fatos geradores ocorridos de abril a dezembro de 2022.

O Embargado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestou-se no ID 9231537, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, esclareço que, não há que se falar em omissão no caso em apreço, uma vez que o pedido formulado pela embargante deve ser direcionado ao Juízo
a quo
, após o trânsito em julgado do mandado de segurança.

Notadamente, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, tanto para os casos de conversão do depósito em renda (art. 156, inciso VI, do CTN) quanto para as hipóteses de levantamento de quantias depositadas, é imperioso que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de mérito, ocasião na qual os aludidos pleitos poderão ser formulados diretamente ao Juízo
a quo
, com fulcro no art. 32, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, aplicável por analogia:

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

[...]

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Afinal, as conclusões firmadas no acórdão de ID 8136441 ainda não foram alcançadas pelo trânsito em julgado, o que pode ensejar eventual alteração a seu respeito, hipótese causaria alteração direta nos pleitos de levantamento e conversão em renda.

Como dito, este tem sido o entendimento adotado de forma majoritária pelos Tribunais pátrios nos casos que envolvem o diferencial de alíquota do ICMS, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Difal (diferencial de alíquota). Adicional do fecp. Mandado de segurança. Concessão parcial da ordem.
Embargante que pretende obter a expressa manifestação do colegiado acerca das providências necessárias ao levantamento e conversão em renda dos depósitos realizados no curso da demanda.
Recurso que têm por escopo afastar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Hipóteses não verificadas na decisão embargada. Acórdão que é expresso e claro ao dispor sobre as razões que conduziram ao provimento parcial do recurso.
Não há que se falar em omissão sobre eventuais providências necessárias ao levantamento e conversão em renda dos depósitos realizados no curso da demanda, em razão da parcial provimento do recurso, porquanto se trata de matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, devendo ser objeto de apreciação judicial no momento processual oportuno, acaso ocorra o trânsito em julgado do acórdão embargado.
Acórdão que enfrentou devidamente as questões posta pelas partes e que seriam capaz de que corroborar as razões de decidir deste colegiado, na forma preceituada pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC. Aplicação do entendimento consolidado pelo c. TJRJ na Súmula nº 52: "inexiste omissão a sanar através de embargos declaratórios, quando o acórdão não enfrentou todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso. ". Embargos de declaração que não é instrumento processual adequado para se obter a reforma do julgado. Prequestionamento ficto consagrado pelo art. 1.025 do CPC. Precedentes do col. STJ. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0021076-09.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza; DORJ 16/08/2024; Pág. 334)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DIFAL
.
Pretensão da Executada da conversão em renda dos valores depositados anteriormente em ação mandamental, em que foi denegada a segurança
.
Impossibilidade. Ausência de trânsito em julgado do Mandado de Segurança
. Discordância da Fazenda Pública em converter o depósito em renda. Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2098735-97.2024.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024) (TJSP; AI 2098735-97.2024.8.26.0000; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Ana Liarte; Julg. 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. Diferencial de alíquotas.
Venda de mercadorias a consumidores não contribuintes do imposto localizados neste estado. Lei Complementar nº 190/22. Prazo previsto em seu art. 3º. Constitucionalidade. Portal do difal. Art. 24-a da LC nº 87/96. Depósitos. A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, não pode ser tida como Lei que aumentou ou instituiu imposto, pois apenas altera a destinação do produto da arrecadação, não atraindo a incidência do art. 150, inciso III, b, da Constituição Federal (anterioridade anual). Havendo a norma estadual entrado em vigor antes da Lei Complementar que lhe baliza, deve-se considerar que sua eficácia estava suspensa até o advento desta, momento a partir do qual está apta a gerar seus efeitos. Os prazos da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual devem ser contados da entrada em vigor da norma que instituiu o tributo, e não da Lei Complementar. Questão que foi tratada no julgamento do tema nº 1.093 do STF. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento da ADIN nº 7066 a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/22. Embora pudesse à época em que foi impetrado o mandado de segurança o portal não ter todas as funcionalidades pretendidas pelo legislador complementar, o contribuinte não se encontrava desamparado para realizar o recolhimento do imposto, podendo fazê-lo através das ferramentas disponibilizadas pela sefaz/RS. Recurso adesivo. Com a prolação de sentença denegando a ordem, foram revogados os efeitos da decisão em que concedido o pedido de autorização para depósitos em juízo, nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.016/09 e enunciado da Súmula nº 405 do STF.
Conversão em renda que somente pode ocorrer após o trânsito em julgado.
Apelação desprovida e recurso adesivo provido em parte. (TJRS; AC 5049017-52.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira; Julg. 31/07/2024; DJERS 07/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFAL
INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESCABIMENTO. PROIBIÇÃO DA DA CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] 5. Por derradeiro, a parte embargante apresentou petição, após a oposição dos presentes, requerendo a expedição de alvará para levantamento de valor depositado judicialmente. Ainda que tenha sido realizado após a oposição dos embargos de declaração, aproveita-se a oportunidade para que este colegiado possa, em conjunto, decidir sobre tal pedido. Aliás, extrai-se do próprio acórdão a inviabilidade do levantamento dos depósitos realizados neste momento processual, uma vez que o ente estadual havia assim pleiteado em razões recursais.
Com efeito, o levantamento imediato dos valores já depositados, ou seja, a conversão em renda dos depósitos, resta condicionado ao resultado do trânsito em julgado da demanda, por analogia ao §2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80. Logo, no mesmo passo, sob o enfoque da embargante, reafirma-se a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da demanda para determinar o destino adequado dos valores depositados, de modo que se impõe o indeferimento do requerimento.
DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INDEFERIRAM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. UNÂNIME. (TJRS; AC 5017474-31.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 31/07/2024; DJERS 01/08/2024)

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão de ID 8260946.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 16:48:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54875219122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.